Tribunal: TCU
Processo: 026.533/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de licença prévia para as obras de pavimentação do trecho do meio da BR-319/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento (AudAgroAmbiental), acerca de possíveis irregularidades cometidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na concessão da Licença Prévia 672/2022, referente à pavimentação do chamado "trecho do meio" da Rodovia BR-319/AM; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, para as próximas licenças de futuros empreendimentos na região, intensifiquem seus esforços para implementar as medidas de governança ambiental, fortalecendo a presença do Estado e garantindo os princípios da precaução e do desenvolvimento sustentável; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ibama e ao Dnit; e 9.4. apensar estes autos ao TC Processo 009.780/2022-0 .